Tribunal: STJ
Processo: 0000796-19.2018.8.19.0078
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082157 - RJ(2025/0409394-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA CHRISTOFORI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: CLOVIS DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO CHRISTIAN BRANDÃO SILVEIRA - RJ118053
SERGIO BORGES DE CARVALHO - RJ267978
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
15.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LOCAÇÃO.
PROVA
DA
CPC/20
PROPRIEDADE.
DESNECESSIDADE.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve violação do
do
, visto que a Corte de origem
art. 489
CPC/2015
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
manifestando-se expressamente sobre os temas necessários à integral solução
da lide.
2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é possível a
ação de despejo
cobrança dos aluguéis pelo locador, sem a exigência de
e/ou
prova da propriedade, sendo suficiente a apresentação do contrato de locação.
Precedentes.
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 0b4dd5ee-6469-4744-a347-5606b5ae9c4e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082157 - RJ(2025/0409394-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA CHRISTOFORI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: CLOVIS DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO CHRISTIAN BRANDÃO SILVEIRA - RJ118053
SERGIO BORGES DE CARVALHO - RJ267978
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
15.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LOCAÇÃO.
PROVA
DA
CPC/20
PROPRIEDADE.
DESNECESSIDADE.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve violação do
do
, visto que a Corte de origem
art. 489
CPC/2015
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
manifestando-se expressamente sobre os temas necessários à integral solução
da lide.
2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é possível a
ação de despejo
cobrança dos aluguéis pelo locador, sem a exigência de
e/ou
prova da propriedade, sendo suficiente a apresentação do contrato de locação.
Precedentes.
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA APARECIDA
CHRISTOFORI contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO
COBRANÇA. MANUTENÇÃO DO
C/C
DECRETO DE DESPEJO COM A CONDENAÇÃO DA RÉ AO
PAGAMENTO DO DÉBITO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA, NA FORMA DO
§11 DO CPC. I - Caso em
ART. 85,
exame: 1. Trata-se de ação de despejo
cobrança em razão do
c/c
inadimplemento da locatária. 2. Sentença de procedência para determinar a
rescisão do contrato de locação, a desocupação do imóvel e a condenação ao
pagamento dos aluguéis atrasados. 3. Recurso da parte ré pretendendo a
improcedência dos pedidos, sustentando não ter o autor demonstrado ser
proprietário ou possuidor do imóvel, e ter assinado o contrato de locação
mediante coação. II – Questão em discussão: 4. Cinge-se a controvérsia à
validade do contrato de locação e ao inadimplemento da locatária. III –
Documento eletrônico VDA55003593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:17
Código de Controle do Documento: 92d2c131-81f5-4817-84f5-34a80b110bbd

Razões de decidir: 5. A validade do contrato de locação prescinde da
comprovação da titularidade da propriedade por parte do locador, bastando
que este seja o possuidor do imóvel, nos termos do
do Código Civil.
art. 1196
6. Prova dos autos que evidencia ser o autor o legitimo possuidor do imóvel e
regular a celebração do contrato de locação. 7. Restou incontroverso, ainda,
a existência de valores pendentes de pagamento, não tendo a parte ré juntado
qualquer documento que comprove o adimplemento. 8. Manutenção da
sentença que rescindiu o contrato, determinou a desocupação do imóvel e
condenou a ré ao pagamento dos aluguéis atrasados. IV – Dispositivo:
NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-STJ, fls. 465-466)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 524-525).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil e
IX, da Constituição da República,
art. 489,
art. 93,
pois teria havido negativa de prestação jurisdicional, já que o acórdão se sustenta em premissa
genérica (“a posse basta para locar”) e não enfrenta os argumentos e documentos relevantes
capazes de infirmar a conclusão, como certidão registral e cadastro de IPTU em nome de
terceiro.
(ii)
do Código Civil, visto que a posse apta a legitimar a locação deveria ser
art. 1.196
qualificada e justa; a posse do recorrido é incompatível com a função social, não podendo gerar
efeitos patrimoniais, como a percepção de aluguéis.
(iii)
II, e
do Código Civil, pois o contrato possui objeto ilícito, máxime
art. 166,
art. 422
por monetizar posse injusta, além de violar a boa-fé objetiva, configurando aproveitamento da
própria torpeza do recorrido.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 516-519).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, no tocante à alegada violação do artigo 489 do
, os
CPC/2015
argumentos recursais não merecem acolhimento. Isso porque a Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente
acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
Com efeito, esta Corte é pacífica no sentido de não haver omissão, contradição ou
obscuridade no julgado quando a controvérsia é resolvida de maneira sólida e fundamentada, de
modo que apenas se deixa de adotar a tese da embargante. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1022, I, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. FORMA CONTINUADA. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO A QUO. DATA DA RENÚNCIA DO MANDATO. AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ocorre violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1022, I, II, do CPC quando o
tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada,
Documento eletrônico VDA55003593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:17
Código de Controle do Documento: 92d2c131-81f5-4817-84f5-34a80b110bbd

as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da
parte insurgente.
2. O termo a quo do prazo prescricional de ação de cobrança de prestação de
serviços advocatícios, que se deu de forma continuada, será a data da
renúncia do mandato. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.055.320/PR
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
NORONHA
19/8/2024,
22/8/2024,

No mérito, o Tribunal de origem confirmou a validade do contrato de locação e a
desnecessidade de prova da propriedade do imóvel quando demonstrada a posse do locador,
reconhecendo a inadimplência e mantendo a rescisão, a desocupação e a condenação pelos
aluguéis vencidos, in verbis:
"A validade do contrato de locação prescinde da comprovação da
titularidade da propriedade por parte do locador, bastando que este seja o
possuidor do imóvel, nos termos do art. 1196 do Código Civil.
Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Como bem destacou o magistrado de 1o grau, a prova dos autos evidencia
que o autor era o legitimo possuidor do imóvel e que houve a regular
celebração de um contrato de locação.
O contrato de fls.
demonstra a relação locatícia havida entre as
17/20
partes, tendo a requerida inclusive confirmado a inadimplência desde
março de 2016. Embora afirme ter sido coagida a assinar o contrato, não
há qualquer prova neste sentido.
(...)
Dessa forma, restou demonstrado ter a autora reconhecido o autor como
possuidor do imóvel, tendo quitado durante anos o valor referente ao aluguel
do imóvel.
No mesmo sentido, as testemunhas confirmam que a autora possuía vínculo
com o imóvel, inclusive já o tendo alugado para terceiros anteriormente.
Assim, deve ser reconhecida a regularidade do contrato de locação.
Restou incontroverso, ainda, a existência de valores pendentes de pagamento,
não tendo a parte ré juntado qualquer documento que comprove o
adimplemento." (e-STJ, fls.
)
469/471,g.n

Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é
possível a cobrança dos aluguéis pelo locador, sem a exigência de prova da propriedade, sendo
suficiente a apresentação do contrato de locação. Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
COBRANÇA DE
C/C
ALUGUEL. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO
LOCATÍCIA DE NATUREZA PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO
DE
PROPRIEDADE.
FATO
SUPERVENIENTE.
DOAÇÃO
E
RERRATIFICAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO DEMONSTRADA PERTINÊNCIA
COM A RELAÇÃO LOCATÍCIA. NULIDADE DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial buscando a reforma de acórdão que manteve
a procedência de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança de aluguéis.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o acórdão incorreu em negativa de
prestação jurisdicional ao não enfrentar argumentos essenciais, notadamente
a doação do imóvel, em afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de
Processo Civil; (ii) houve violação dos arts. 493 do Código de Processo Civil
e 538 do Código Civil, por desconsideração do fato superveniente (doação e
Documento eletrônico VDA55003593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:17
Código de Controle do Documento: 92d2c131-81f5-4817-84f5-34a80b110bbd

rerratificação) apto a influir no mérito; (iii) subsiste a ilegitimidade ativa do
recorrido para despejo e cobrança após perda da
à luz
propriedade/posse,
dos arts. 1.196, 1.228, 1.275 e 1.359 do Código Civil; (iv) é nulo o contrato
de locação por vício de
conforme arts. 166, V, e 167, §
forma/legitimidade,
1o, I, do Código Civil; e (v) se os demais dispositivos invocados (arts. 212 do
Código Civil; arts. 77, I e VI; 79; 80, II e V; 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil) foram contrariados pelo acórdão recorrido, à luz das teses
deduzidas.
3. O Tribunal estadual enfrentou os argumentos suscitados, especialmente
aqueles relacionados a doação do imóvel, considerando-os irrelevantes para
o deslinde da ação de despejo e cobrança de aluguéis, dada a natureza
pessoal da relação locatícia, rechaçando a preliminar de ilegitimidade ativa
com base na teoria da asserção e nas alegações da inicial, afastando, assim,
a alegada negativa de prestação jurisdicional e a violação ao
§ 1o,
art. 489,
IV, do Código de Processo Civil.
4. A irresignação quanto a desconsideração do fato superveniente (doação e
rerratificação do imóvel) foi rechaçada pelo Tribunal estadual sob o
fundamento de que a discussão sobre a propriedade do imóvel é irrelevante
para a ação de despejo, que se baseia na relação pessoal de locação, e
porque a documentação apresentada não comprovou a doação do imóvel em
questão para os recorrentes, mas sim de outro imóvel, não havendo, portanto,
violação dos arts. 493 do Código de Processo Civil e 538 do Código Civil.
5. Não se verifica a ilegitimidade ativa para propor a ação de despejo e
cobrança, uma vez que a relação locatícia é de natureza pessoal,
identificando-se o sujeito ativo da ação de despejo com o locador, não sendo
exigida a prova de propriedade do imóvel, conforme expressamente
reconhecido pelo TJMG, em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, ficando afastadas as violações dos arts. 1.196, 1.228,
1.275 e 1.359 do Código Civil.
6. O contrato de locação não pode ser considerado nulo por vício de forma
ou legitimidade, tendo em vista que a ausência de propriedade do locador
não invalida o contrato de locação, que constitui uma relação de direito
pessoal entre as partes, devidamente comprovada nos autos, não se
configurando as hipóteses de nulidade previstas nos arts. 166, V, e 167, § 1o,
I, do Código Civil.
7. A condenação por litigância de má-fé foi corretamente afastada, pois as
instâncias ordinárias não identificaram dolo ou conduta manifestamente
ilícita por parte do recorrido, não havendo que se falar em violação dos arts.
77, I e VI, 79 e 80, II e V, do Código de Processo Civil.
8. Recurso especial não provido.
(
, relator Ministro
, Terceira
REsp n. 2.161.235/MG
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIORMENTE
PROPOSTA PELO LOCATÁRIO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO
FEITO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A
FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A necessidade de impugnação específica - prevista no
III, do
art. 932,
e
- não se aplica ao fundamento relativo à
CPC/2015
Súmula 182/STJ
violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no
recurso extraordinário. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada,
passando-se a novo exame do recurso.
2. O Tribunal a quo não abordou a questão de que trata o
da
art. 11
(Estatuto da Cidade), impossibilitando a análise da referida
Lei 10.257/2001
ofensa, haja vista a ausência do indispensável prequestionamento.
Incidência, no ponto, das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que é possível a
ação de despejo
cobrança dos aluguéis pelo locador, sem a exigência
e/ou
de prova da propriedade, sendo suficiente a apresentação do contrato de
locação. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55003593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:17
Código de Controle do Documento: 92d2c131-81f5-4817-84f5-34a80b110bbd

4. No caso, não se verifica prejudicialidade externa entre a ação de
usucapião proposta anteriormente pelo locatário, já julgada improcedente no
primeiro grau, e a presente ação de despejo, tendo em vista que o locatário
não defende posse própria, independente e autônoma do contrato de locação
sobre o bem em questão.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de negar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no
, relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.563.912/SP
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
)
6/2/2020,
21/2/2020.
Ademais, a análise das razões recursais e a reforma do aresto hostilizado, com
a desconstituição de suas premissas, como pretende a parte recorrente, a fim de afastar a
condição de possuidor da parte agravada, demandariam a incontornável incursão no suporte
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios, devidos ao advogado da parte recorrida, em 1% (um por cento) sobre o
valor já fixado, observada eventual gratuidade de justiça, nos termos do
§ 3o, do
art. 98,
.
CPC/2015
É o voto.
Documento eletrônico VDA55003593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:17
Código de Controle do Documento: 92d2c131-81f5-4817-84f5-34a80b110bbd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.082.157 / RJ
Número Registro: 2025/0409394-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007961920188190078 202524512655 7961920188190078
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA CHRISTOFORI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: CLOVIS DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO CHRISTIAN BRANDÃO SILVEIRA - RJ118053
SERGIO BORGES DE CARVALHO - RJ267978
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO PARA USO PRÓPRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:52
Código de Controle do Documento: c6cd2272-4b77-466f-bfba-1d5508816f2a

Documento eletrônico VDA56427465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:52
Código de Controle do Documento: c6cd2272-4b77-466f-bfba-1d5508816f2a